Tribunal: TJPA
Processo: 0224229-87.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0224229-87.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO CHUVA SIMONETTI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCD. BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO ESTADO ONDE SITUADO O IMÓVEL. ART. 155, §1º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR NO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente, em parte, ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a ausência de competência tributária do ente estadual para exigir ITCD sobre imóvel situado no Estado do Ceará, objeto de transmissão causa mortis. Anulou-se o auto de infração lavrado com base em fato gerador ocorrido fora do território paraense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a competência tributária para cobrança de ITCD sobre imóvel localizado em outro Estado da Federação;

(ii) aferir a validade do lançamento fiscal emitido pelo Estado do Pará;

(iii) apurar se houve comprovação do pagamento do tributo ao Estado competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 155, §1º, I, da CF/1988 estabelece de forma clara que a competência para cobrança do ITCD, no caso de bens imóveis, pertence exclusivamente ao Estado onde estiver localizado o bem objeto da transmissão.

4. Comprovado nos autos que o imóvel se encontra situado em Fortaleza/CE e que o ITCD foi recolhido ao Estado do Ceará, revela-se ilegítima a tentativa do Estado do Pará de realizar novo lançamento tributário sobre o mesmo fato gerador.
5. O segundo auto de infração lavrado pelo Fisco estadual (nº 092015510000302-3), além de reproduzir o objeto e fundamentos do primeiro auto já anulado (nº 092014510003263-8), desrespeita o pacto federativo e configura bis in idem, pois pretende nova cobrança sem alteração fática ou jurídica.

6. Ainda que houvesse dúvida quanto ao adimplemento da obrigação tributária, fato não demonstrado, a cobrança jamais poderia se originar do Estado do Pará, por ausência de competência tributária para alcançar fato ocorrido fora de seus limites geográficos.

7. Correta, portanto, a sentença que anulou o lançamento fiscal por vício insanável de competência material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

O ITCD incidente sobre bem imóvel deve ser exigido exclusivamente pelo Estado onde localizado o bem, conforme o art. 155, §1º, I, da CF/1988, sendo nulo o lançamento tributário realizado por ente federativo incompetente.

2.

A lavratura de novo auto de infração com base no mesmo fato gerador já objeto de lançamento anulado caracteriza bis in idem e afronta os princípios da legalidade tributária e da segurança jurídica.

3.

A simples menção a declarações fiscais não supre a ausência de competência tributária material do Estado para lançar e cobrar tributo relativo a fato ocorrido fora de seu território.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº

0224229-87.2016.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
Ação Anulatória de lançamento de crédito tributário n.º 0224229-87.2016.8.14.0301,
ajuizada por
MARCELO CHUVA SIMONETTI,
em face do referido ente público.

A lide trata de lançamento tributário considerado indevido, promovido pela Secretaria Estadual da Fazenda do Pará, referente à cobrança do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) sobre bem imóvel localizado no Ceará.

O autor relata na inicial que, a sua ex esposa, Sra. Maria Augusta Suliano Simonetti, recebeu em herança de sua genitora Rita Sulinete, 2/7 do imóvel localizado na Av. Santos Dumont, nº 2353, Bairro Aldeota, Fortaleza/Ceará, sobre o qual já houve o devido recolhimento do ITCMD (imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de bens ou direitos) ao Estado do Ceará, onde se situa o imóvel.

Ocorre que, em outubro de 2014 o requerente afirmou ter sido surpreendido com o Auto de Infração n° 092014510003263-8, emitido pela Secretaria Estadual de Fazenda, contendo Descrição de Infração e Enquadramento Legal nos arts 1º, 4º, 6º e 9º da Lei 5.529/89, qual seja, o não recolhimento do ITCMD, o qual foi devidamente impugnado administrativamente. Porém, novamente
em maio de 2015

um segundo Auto de Infração de n° 092015510000302-3 foi lavrado com

a mesma descrição de Infração
e Enquadramento Legal,
e fato gerador do Auto

emitido em 2014. Razão pela qual foi movida da Ação Anulatória do Débito Tributário.

Requereu a anulação dos autos de infração e a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.663,40.

Sobreveio sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexistência de competência tributária do Estado do Pará para exigir ITCD sobre imóvel situado no Estado do Ceará, com base no art. 155, §1º, I, da Constituição Federal. A sentença anulou o auto de infração nº 092015510000302-3, reconhecendo a duplicidade de cobrança e a inexistência de fato gerador tributável. No entanto, afastou o pedido de indenização por danos morais, por inexistência de demonstração de lesão extrapatrimonial efetiva.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível sustentando, em síntese, que a sentença se fundamentou em premissas equivocadas e que os documentos apresentados pelo autor não comprovam o pagamento do imposto devido nem a sua ilegitimidade tributária. Aponta que o Auto de Infração nº 092014510003263-8 foi de fato anulado administrativamente por erro material, sem que isso significasse a inexistência do débito, e que o novo auto, de nº 092015510000302-3, foi regularmente lavrado com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte à Receita Federal em sua Declaração de Imposto de Renda.

Alega que não foi localizado qualquer recolhimento de ITCMD em favor do Estado do Pará em nome do autor para o ano-base de 2011, tampouco prova documental válida e legível de pagamento ao Estado do Ceará.

Sustenta, que os documentos apresentados contêm inconsistências e contradições quanto à identidade do verdadeiro donatário e à titularidade do bem doado, não tendo sido demonstrada, por exemplo, a alegada condição de dependente da beneficiária na declaração de imposto de renda do autor.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para que seja reconhecida a validade do Auto de Infração nº 092015510000302-3 e restabelecida a exigibilidade do crédito tributário correspondente.

Apresentadas Contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, destacando que já houve o recolhimento do tributo no Ceará, ente competente nos termos constitucionais, e que o lançamento do Pará é manifestamente indevido e repetitivo, configurando bis in idem.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, destacando a ausência de enfrentamento do Estado apelante aos fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à inexistência de fato gerador no território paraense e a plena comprovação do pagamento do tributo no Ceará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à validade do lançamento tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 092015510000302-3, lavrado pelo ESTADO DO PARÁ com fundamento nos arts. 1º, 4º, 6º e 9º da Lei Estadual nº 5.529/89, para cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, incidente sobre quinhão hereditário correspondente a fração de imóvel localizado no Estado do Ceará, recebido por MARIA AUGUSTA SULIANO SIMONETTI, ex-cônjuge do autor.

O Estado do Pará sustenta, em síntese, que a sentença teria sido proferida sob premissas equivocadas ao reconhecer a inexistência de competência tributária para a cobrança do ITCD incidente sobre imóvel localizado fora de seu território. Alega ainda a insuficiência de comprovação do pagamento do imposto ao Estado do Ceará e supostas inconsistências quanto à titularidade do bem e à condição da beneficiária.

Tal alegação não merece prosperar. O art. 155, §1º, I, da Constituição Federal dispõe de forma expressa e categórica:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da
situação do bem
, ou ao Distrito Federal

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. (grifo meu)

Trata-se de regra de competência tributária absoluta, que não admite interpretações extensivas ou analógicas. Assim, é inequivocamente vedada a exigência do ITCMD pelo Estado do Pará quando o imóvel objeto da transmissão se situa no Estado do Ceará, como demonstrado à exaustão na petição inicial, com o respectivo comprovante de recolhimento do imposto àquele ente federativo.

Por sua vez, a Lei Estadual 15.812/15 do Estado do Ceará, dispondo acerca do Imposto em questão determina em seu artigo 1° a competência para cobrar o referido imposto, vejamos:

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD, compete a
este Estado
nas seguintes situações:

I - relativamente a bens imóveis situados em seu território e respectivos direitos, na transmissão de propriedade ou domínio útil;

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, desde que nele se tenha processado o inventário ou arrolamento;

III - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, desde que nele tenha domicílio o doador.

(grifo meu)

Na hipótese, considerando que o imóvel o qual recai o objeto da lide, se encontra localizado na Av. Santos Dumont, nº 2353, Bairro Aldeota, Fortaleza/Ce, releva-se que o Estado do Ceará, é o ente competente para recolher o imposto.

O Estado do Pará, portanto, carece de legitimidade ativa para promover lançamento e cobrança do ITCMD nos casos em que o imóvel se localiza em outro ente federativo, conforme já assentado pela sentença de primeiro grau.

Não se trata de questão de simples regularidade documental, mas de ausência de fato gerador tributável no território paraense, elemento central e suficiente para afastar qualquer pretensão exacional do apelante.

No tocante à suposta ausência de comprovação do pagamento, cumpre ressaltar que o próprio processo demonstra que o valor devido foi recolhido integralmente ao Estado do Ceará, competente para tanto.

O conjunto probatório constante dos autos (inclusive, comprovantes anexados à inicial) evidenciam o adimplemento da obrigação tributária no ente federativo competente, o que afasta a possibilidade de cobrança por parte do Estado do Pará.

Evidencia-se que
a doação de 2/7 do imóvel localizado na Av. Santos Dumont, nº 2353, Fortaleza/CE
, foi efetivada em favor de Maria Augusta Suliano Simonetti, filha da autora da herança, e que o ITCD incidente foi recolhido no Estado do Ceará, ente federado
competente para instituir e arrecadar o tributo
, nos termos constitucionais.

Além disso, há comprovação de que o primeiro auto de infração (nº 092014510003263-8) foi
anulado administrativamente
pelo próprio Fisco estadual, sendo lavrado o segundo auto (nº 092015510000302-3), com
mesmo objeto, fatos geradores e fundamentos legais
, sem que qualquer novo fato justificasse o relançamento do crédito tributário.

O argumento de que o novo auto se baseou em dados da Receita Federal não supera a barreira constitucional imposta à competência do Estado para tributar fatos ocorridos fora de seu território. Ainda que se reconhecesse alguma dúvida quanto ao pagamento do tributo no Ceará, o que, frise-se, não se comprovou, a cobrança jamais poderia partir do Estado do Pará, sob pena de grave afronta ao pacto federativo e ao princípio da legalidade tributária.

O lançamento, nos moldes em que realizado, constitui tentativa de ampliação indevida da competência tributária estadual, o que não se coaduna com o regime constitucional de repartição de receitas e de competências.

Ademais, a alegação de que o autor não comprovou o vínculo de dependência da donatária em sua declaração de IR não interfere na validade da sentença. Revela-se incapaz de infirmar a questão central, qual seja, o Estado do Pará não detém competência tributária para exigir o ITCD sobre imóvel situado fora de seu território.

Por fim, verifica-se que a sentença fundamentou-se de forma completa e adequada, inclusive analisando a duplicidade de lançamento e a falta de competência material da autoridade fazendária paraense, de modo que não se vislumbra qualquer omissão ou equívoco na prestação jurisdicional.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025